Tribunal: CARF
Processo: 11968.720469/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11968.720469/2016-22
ACÓRDÃO
3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMELÉTRICA PERNAMBUCO III S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2016
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A restituição dos valores decorrente de Cancelamento de Declaração de
Importação deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito
Creditório. Não se pode admitir a dupla devolução de valores, por meio de
pedido de restituição e por meio de aproveitamento de créditos na escrita
fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta em face do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição da Taxa do SISCOMEX, da Contribuição para o PIS e da COFINS
incidentes sobre a importação inicialmente materializada na Declaração de Importação no
16/1548972-1 (fls. 11/13).

Em sede de Manifestação de Inconformidade sustentou ter recolhido os valores
referentes à Contribuição para o PIS e a COFINS em duas oportunidades (Docs. 02 e 04). Por outro
lado, o aproveitamento dos créditos dessas contribuições ocorreu apenas em uma oportunidade,
como se extrai das informações constantes da EFD-Contribuições para o mês de outubro de 2016
(Doc. 05 e Arquivo não paginável).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
3

Acordam os membros da 11a Turma/DRJ 09 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em
litígio, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 03/10/2016
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
A restituição dos valores decorrente de Cancelamento de Declaração de Importação
deverá ser objeto de Pedido de Restituição de Direito Creditório.
DUPLA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a dupla devolução de valores, por meio de pedido de restituição e por
meio de aproveitamento de créditos na escrita fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em sede de Recurso voluntário alegou preliminarmente a nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento no direito de defesa sob o fundamento de que teria havido omissão
em relação ao pedido de realização de diligência. No mérito, reiterou as alegações feitas
anteriormente em sede de impugnação, segundo a qual, por ter recolhido tributos em duas
oportunidades seria possível o aproveitamento dos créditos registrados na EFD de outubro de
2016 nos limites delineados na DI no 16/1623421-2, bem como o direito a restituição da parcela
objeto da DI no 16/154897 2-1, cancelada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O presente Recurso é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser admitido.

Preliminar:

Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
4
comprovada ou ao menos demonstrados indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. A decisão
proferida com vícios capazes de gerar dúvidas quanto ao seu conteúdo acabam por cercear o
direito de defesa do contribuinte.
Me parece que não foi o que ocorreu, explico.
No caso concreto, a autoridade julgadora formou seu convencimento a partir da
análise dos documentos juntados, apresentando fundamentação suficiente para demonstrar o
caminho lógico adotado na conclusão proferida. Assim, não se identifica qualquer prejuízo efetivo
ao contribuinte nem afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
Diante disso, concluo que não houve cerceamento do direito de defesa apto a
ensejar a nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Mérito:

O presente processo versa sobre o pedido de restituição de direito creditório
decorrente de cancelamento da Declaração de Importação (DI) n° 16/1548972-1, para a Taxa de
Utilização do Siscomex (código de arrecadação 7811) e as contribuições para o PIS/Pasep –
Importação (código de arrecadação 5602) e para a Cofins – Importação (código de arrecadação
5629), no valor de R$ 214,50, R$ 27.815,05 e R$ 127.816,80, respectivamente.

A autoridade fiscal indeferiu os pedidos de restituição das contribuições para o
PIS/Pasep – Importação e para a Cofins – Importação, por não ter sido acostada ao presente
processo documentação contábil e fiscal apta a comprovar a assunção do encargo financeiro dos
valores pleiteados de PIS e Cofins, consoante o art. 166 do Código Tributário Nacional – CTN,
vejamos:

“9. Já no que se refere às contribuições, a Lei no 10.865/2004, que instituiu as
contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação, de acordo com o caput de seu
art. 1o, autoriza, conforme os incisos I, II e V do caput, e §§ 1o, 2o e 4o, de seu art. 15, que,
do valor devido à guisa de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, tratados nas Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sejam descontados créditos correspondentes a PIS/PASEP-
Importação e a COFINS-Importação, respectivamente, concernentes a bens destinados à
revenda ou à fabricação de produtos para venda importados no mês, assim como a
encargos de depreciação e amortização de bens importados incorporados ao ativo
imobilizado, utilizados na produção de bens destinados à venda, incorridos no mês.

10. Por conseguinte, as contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação,
quando geram créditos para fins de desconto de PIS/Pasep, de que trata a Lei no
10.637/2002, e de Cofins, de que cuida a Lei no 10.833/2003, são tributos não
cumulativos por desconto ou dedução de créditos. Sendo assim, comportam, por sua
natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro a terceiro. Destarte, a
restituição de quantias pagas indevidamente ou a maior do que o devido à guisa de
PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação ao sujeito passivo da obrigação tributária
principal só é cabível quando for satisfeita uma das condições referidas pelo art. 166 do
CTN: ou o sujeito passivo da obrigação tributária principal prove haver assumido o referido
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, prova estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

11. No presente caso, o interessado, embora intimado em 06/12/2018 (fls. 26), conforme
Intimação Fiscal de fls. 22 e 23, a demonstrar a assunção do encargo financeiro referido
nos parágrafos anteriores, o interessado deixou de se pronunciar sobre essa questão, o
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
5
que inviabiliza o deferimento do pedido de restituição dos valores recolhidos a título de
PIS/Pasep-importação e Cofins-importação.”

O acórdão, ora combatido, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito creditório, por entender que o contribuinte teria
demonstrado que se creditou do valor objeto do pedido de restituição em sua escrita contábil-
fiscal no tocante à tributação da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação da DI cancelada.

É o relatório.


Possibilidade de compensação:

Ao analisar o mérito da questão posta a julgamento, entendeu o colegiado de piso
que o contribuinte teria se creditado do valor objeto do pedido de restituição em sua escrita
contábil-fiscal no tocante à tributação da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação da DI cancelada, conforme trecho abaixo destacado:

“Ocorre que, de fato, não foi isso que ocorreu. Os documentos acostados aos autos
demonstram que a manifestante compensou os valores referentes à DI cancelada, que é
vedado, nos termos das Soluções de Consultas acima citadas, e não compensou os valores
da nova DI registrada. Foram anexados extratos das DI com os respectivos comprovantes
de arrecadação onde comprova isso: [...]”

De outro lado, a Recorrente sustenta que o aproveitamento dos créditos na escrita
fiscal dessas contribuições ocorreu apenas com relação à DI no 16/1623421-2. Contudo, teria
registrado, equivocadamente, na EFD-Contribuições do período de outubro de 2016, um único
crédito decorrente de importações, no valor de R$ 27.815,06 e R$ 127.816,83, para a Contribuição
ao PIS e à COFINS, respectivamente, ao passo que deveria ter registrado, na mesma ordem, R$
27.729,63 e R$ 127.424,26.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
6
É o que passo a analisar.
A controvérsia central consiste em verificar:
1.
se a Recorrente efetivamente escriturou créditos referentes à DI cancelada; ou
2.
se o único equívoco ocorreu no montante escriturado, mas sempre considerando apenas a
DI válida (DI no 16/1623421-2).
Da análise dos extratos das DI juntados aos autos, bem como dos comprovantes de arrecadação e
dos registros de EFD-Contribuições correspondentes ao período, verifico que:

Os documentos apresentados pela DRJ demonstram que os valores da DI cancelada
constaram em lançamentos compensatórios vinculados à escrita fiscal da Recorrente;

Por outro lado, a Recorrente não logra demonstrar, de forma inequívoca, que os
créditos registrados se referiam exclusivamente à nova DI, limitando-se a alegar que teria
ocorrido
mero
erro
de
valor
na
EFD-Contribuições.

Como é cediço, valores relativos a DI cancelada não podem gerar crédito ou
compensação, conforme reiterado em Soluções de Consulta da Cosit e orientações normativas
vigentes. Assim, uma vez verificado o efetivo aproveitamento na escrita fiscal, ainda que por erro
ou confusão contábil, resta descaracterizado o alegado direito à restituição.
Importa destacar que o ônus probatório para demonstrar a consistência dos
créditos apropriadamente escriturados é do contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
No caso concreto, a documentação apresentada não afasta a conclusão da DRJ no
sentido de que houve o aproveitamento dos valores relativos à DI cancelada, nem comprova que a
escrituração supostamente “equivocada” se referia apenas à DI substitutiva.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação ou de
restituição, como o presente, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem
aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações é o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784/1996, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
No mesmo sentido é a regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil. É pacífica neste Tribunal a compreensão de que o ônus da prova é devido àquele
que alega o direito em discussão.
Nesse sentido:
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.228 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11968.720469/2016-22
7
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/
PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.(...)"
(Acórdão no 3401-003.096 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo n.o
11516.721501/201443, Rel. Conselheiro Rosaldo Trevisan, Sessão 23/02/2016).

Portanto, entendo que não restou comprovado o direito creditório pleiteado,
prevalecendo o entendimento da decisão de piso de que houve, sim, escrituração de valores
vinculados à DI cancelada, circunstância que impede a restituição postulada.
Conclusão:
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 145
DF CARF MF
Original